Tribunal: TJMT
Processo: 1035632-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035632-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLAROU COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Conflito Negativo de Competência n. 1035632-21.2022.8.11.0001

Suscitante:
Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Suscitado:
Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 03

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA PROLATADA EM UM DOS PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 55, §1o DO CPC – PRECEDENTES DO E. STJ – SÚMULA 235 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

Nos termos do
caput
do art. 55 do CPC,
“reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Já o § 1o do mesmo dispositivo legal preconiza que não ocorre a reunião dos processos conexos se um deles já houver sido sentenciado.

Conflito de competência não acolhido, reconhecendo-se a competência do Juízo Suscitante para processar e julgar esta demanda.

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 5o Juizado Especial de Cível de Cuiabá em razão do declínio de competência realizado pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível também desta Comarca, por entender que há conexão entre este feito e aquele de n. 1003843-04.2022.8.11.0001, uma vez que, apesar de o consumo de energia elétrica contestado pela consumidora nas referidas demandas dizer respeito a períodos diferentes, há risco de decisões conflitantes caso os feitos sejam julgados separadamente.

O juízo suscitante afirma que não se discute que as faturas de consumo se referem a meses diferentes, mas sim que na presente demanda a reclamante informa a existência uma nova unidade consumidora

(6/3537889-2), desconhecendo a sua origem, já que aquela onde reside é registrada sob o n. 6/223029-0.

Destaca que, possivelmente, a vinculação da nova UC decorre do deferimento da tutela de urgência antecipada perquirida nos autos de n. 1003843-04.2022.8.11.0001, em trâmite no
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, juízo ora suscitado.

Assim, defende que é imprescindível a reunião dos processos a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes, em observância ao art. 55, §3o, do CPC.

Já o juízo suscitado afirma que, apesar da identidade de partes, o objeto das demandas não se confunde, pois os períodos são diferentes, de modo que não há falar em reunião dos processos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De acordo com o
caput
do art. 55 do CPC, “
r
eputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
”. Ainda, o § 1o do referido dispositivo legal preconiza que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”.

Na hipótese destes autos, vê-se que fora proferida sentença no bojo da ação de n. 1003843-04.2022.8.11.0001, pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, o qual, inclusive, encontra-se arquivado, o que impede a reunião dos processos, conforme disposição do §1o do art. 55 do CPC.

Ainda sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que em situações como a presente a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado, de acordo com o teor da Súmula 235.

A propósito, esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em casos análogos, senão vejamos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CAUSAS CONEXAS - ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO - SÚMULA 235, DO STJ – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1- De acordo com o art. 55, do CPC de 2015, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir. Nos termos da súmula 235 do STJ, "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

2- Declarado competente para processar e julgar o feito o juízo do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

3- Conflito negativo de competência julgado procedente.

(N.U 1028478-83.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)

Desse modo, é o caso de não acolher o conflito negativo de competência suscitado, determinando-se que este processo prossiga seu trâmite regular perante o juízo do 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá, devendo a Secretaria promover a remessa dos autos à referida unidade, após o trânsito em julgado deste acórdão.

Pelo exposto,
julgo

improcedente
o presente conflito negativo de competência, reconhecendo a competência do 5o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar esta demanda.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relato

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022